Tribunal: TJDFT
Processo: 0004753-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Desclassificação. Natureza. Quantidade inexpressiva.

1 - A apreensão de dinheiro e de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição necessária para que haja o crime de tráfico de entorpecentes.

2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

3 – Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o de uso compartilhado se a ré trazia consigo e ofereceu a usuário substância entorpecente destinada à difusão ilícita, sobretudo se provado que não consumiriam a droga juntos.

4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,21g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

5 – Apelação provida em parte.